Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-05.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701016-05.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Homologo a desistência do recurso para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários, ante a homologação da desistência e subsequente perda do objeto do Recurso Inominado. Nesse sentido os seguintes precedentes: acórdãos 1314121, 1230541 e 934618. Intimem-se. Exclua-se da sessão de julgamento, se necessário. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.